Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-10.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL (ART.53, §4o, LEI 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo credor/recorrente à sentença que que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, ante o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: licitude da extinção do processo, em fase de cumprimento de sentença, por força da não localização de bens penhoráveis da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedido, deve ser ratificado (ID 64957870).
4. O devedor/recorrido não adimpliu a obrigação de pagar o valor de R$11.421,79 e, embora realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis, como SISBAJUD (ID 77968590 e ID 77968620) e RENAJUD, todas foram infrutíferas e, por outro lado, o credor não promoveu outras diligências pertinentes e que independem da intervenção judicial para a satisfação do crédito perseguido, ônus processual que lhe é atribuído e não é transferível ao juízo.
5. A adoção de medidas atípicas, independentemente da demonstração de indícios mínimos de ocultação patrimonial ou fraude à execução, não é admitida, porquanto as constrições indiretas (suspensão de CNH, bloqueio de passaporte, ofícios a órgãos públicos) devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 12780o30, 0713227-49.2020.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 26/8/2020, DJe 10/9/2020.
6. Outrossim, não há elementos indicativos de omissão dolosa do devedor ou indícios de ocultação de bens, de forma que a sentença de extinção do processo, com base no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, deve ser mantida, importando destacar que a sentença extintiva não impede a retomada do curso processual, na hipótese de localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor, desde que observado o prazo legal para o exercício da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acordão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art.53, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1278030, 0713227-49.2020.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 26/8/2020, DJe 10/9/2020.